Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-31.2021.8.11.0077
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001261-31.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRISMAR GOMES DA SILVA - CPF: 980.169.461-00 (APELADO), ANSELMO FERNANDES DA SILVA - CPF: 061.850.151-70 (APELANTE), VALMESSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 901.318.601-78 (ASSISTENTE), BENEDITO CESAR ALVES BORGES - CPF: 696.265.291-72 (ASSISTENTE), Claudecir Sucoré Pereira (VÍTIMA), BRUNO VIERI SANTOS BRITO - CPF: 056.798.121-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IRISMAR GOMES DA SILVA - CPF: 980.169.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR SUCORE PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal)
.

II. Q
uestão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante configura receptação dolosa, nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal, ou se deve ser desclassificada para receptação culposa, prevista no §

3o do mesmo artigo, diante da alegada ausência de conhecimento quanto à origem ilícita do bem.

III. R
azões de decidir:

3.
A prova testemunhal e documental demonstra que o apelante recebeu o aparelho celular diretamente de adolescente envolvido em práticas delituosas, em contexto que evidencia a ciência da origem criminosa do bem.

4.
A desproporção entre o valor do bem (R$ 500,00) e o valor pago (R$ 50,00), aliada ao horário da transação e à ausência de comprovação da licitude da procedência, confirma o dolo na receptação.

5.
A negativa inicial do apelante em admitir a posse do objeto, seguida de posterior confissão
ao agente público
, reforça sua intenção de ocultar a origem ilícita do bem.

6.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que, nos casos em que o bem é apreendido em poder do acusado, cabe à defesa provar a licitude da origem ou a ausência de dolo, ônus do qual o apelante não se desincumbiu
.

7.
A alegação de que o bem foi recebido como garantia de empréstimo não descaracteriza o tipo penal, pois o verbo
“
receber
”
, previsto no
caput
do art. 180 do Código Penal, abrange essa conduta.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A configuração do dolo no crime de receptação pode ser inferida das circunstâncias da transação, como valor muito abaixo do mercado, horário e local e histórico criminoso do fornecedor.
”

“
Cabe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou a inexistência de dolo, quando o objeto for apreendido em poder do agente.
”

“
O recebimento de bem ilícito como garantia de empréstimo também caracteriza o tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 180,
caput
, e §

3o; CPP,
arts
. 156, 577 e 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
as
:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024)
;

(N.U 0001237-25.2015.8.11.0014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)
;

(N.U 0003716-77.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Criminal,

interposto

por

ANSELMO FERNANDES DA SILVA,

contra sentença proferida pelo Juízo
Vara Única da Comarca
de Vila Bela da Santíssima Trindade
-MT, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art.
180,
caput
, do Código Penal,
à pena de
01
(
um
)
ano e 02 (dois)

de reclusão, em regime inicial semiaberto
e 11 (onze) dias-multa
.

Em suas razões
recursais, o apelante
pleiteou
a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §

3o, do Código Penal, alegando que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, tendo apenas recebido o aparelho celular como garantia de um empréstimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) feito ao adolescente Bruno.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
294743919
).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, por meio da eminente Procuradora de Justiça

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
296960389
), sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas – Dolo evidenciado - Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos bens – Configuração da modalidade dolosa do crime de receptação – Manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Anselmo Fernandes da Silva
,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art.
108
,
caput
,
do Código Penal
.

A denúncia narra que (ID n.
294743042
):

“
Fato 1 – a
rt
. 157, §

2o, inc. II, do Código Penal

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 02 de março de 2020, por volta das 20h00min, na altura do Hotel Bela Vila localizado à Rua São Luiz, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado IRISMAR GOMES DA SILVA, vulgo “SAPO”, agindo em coautoria com o adolescente BRUNO VIEIRA SANTOS BRITO (“BRUNO PACOTINHO”), já falecido, subtraiu, mediante violência, coisa alheia móvel pertencente a Claudecir
Sucoré
Pereira, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5, cor branco e rose, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Segundo apurado, nas circunstâncias acima indicadas o adolescente BRUNO se aproximou de Claudecir e o indagou acerca do horário. Na sequência, aproveitando-se que o ofendido tirou o celular do bolso para responder
a
pergunta, BRUNO lhe tomou o aparelho de forma rápida e violenta. Segundo consta, o denunciado IRISMAR prestou apoio a BRUNO durante a ação criminosa, inclusive aproximando-se do ofendido e dizendo “perdeu irmão, já era” a fim de intimidá-lo.

Ato contínuo, BRUNO e IRISMAR evadiram-se do local dos fatos.

Fato 2 – art. 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/1990

Diante desses fatos, ao praticar as condutas descritas acima, o denunciado IRISMAR GOMES DA SILVA, vulgo “SAPO”, facilitou a corrupção do adolescente Bruno Vieira Santos Brito vulgo “Bruno Pacotinho”, seu comparsa, menor de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, ao praticar infração penal com ele.

Fato 3 – art. 180, “caput
”,
do Código Penal

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente mencionadas, o denunciado ANSELMO

FERNANDES DA SILVA, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5, cor branco e rose, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme auto de avaliação acostada à fl. 174.

Segundo restou apurado, o denunciado ANSELMO adquiriu o aparelho celular, marca Samsung J5, cor branco e rose de Bruno Viera Santos Brito, ciente de que se tratava de produto de crime.

Requerimentos

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público Estadual denuncia IRISMAR GOMES DA SILVA, vulgo “SAPO” como incurso no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal (Fato 01) e art. 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/1990 (Fato 02), bem como ANSELMO FERNANDES DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 180, “caput” , do Código Penal (Fato 3), requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação dos denunciados, oitiva das pessoas abaixo arroladas e demais atos processuais até a final sentença condenatória.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando
parcialmente
procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes descritos na peça acusatória.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que o pleito defensivo não merece acolhimento, porquanto a decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
-MT, encontra-se devidamente fundamentada e respaldadas nas provas produzidas, não havendo
razão para qualquer reparo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (
ID n.
294743044
– pág. 01/02
),
B
oletim de
O
corrência n. 2020
.
63818 (
ID n.
294743044
– pág.
03/04
),
Termo
de
Apreensão
(
ID n.

294743044
– pág.
05
), auto de avaliação (
ID n.
294743044
– pág.
15
)
e pelas provas orais colhidas em ambas as fases processuais.

A autoria, por sua vez, é inconteste, tendo em vista que o próprio apelante admitiu, em seu interrogatório judicial, ter adquirido o aparelho celular do adolescente
Bruno Vieira Santos Brito
, vulgo
“
Bruno Pacotinho
”
, mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, se o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, configurando o dolo exigido para a caracterização do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do
Código Penal
), ou se agiu com culpa, incidindo na modalidade culposa do delito (art. 180, §

3o, do
Código Penal
).

De proêmio
, cumpre destacar que, nos crimes de receptação, quando o bem produto de crime é apreendido em poder do agente, cabe à
Defesa
o ônus de comprovar a origem lícita do objeto ou demonstrar que sua conduta foi meramente culposa. Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
do seguinte precedente
:

“(...)
1. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do
art
.
156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha
Relatoria
,
Quinta Turma, julgado em 6/3/2018,
REPDJe
de 17/04/2018,
DJe
de 12/3/2018).
(...)”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024)

No caso em apreço, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que as circunstâncias em que ocorreram os fatos demonstram, de forma inequívoca, que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do aparelho celular.

O
Policial Civil
Valmesson
da Silva Ribeiro
,
ouvido em juízo, relatou que, após ser acionado pela vítima, a equipe policial realizou diligências e localizou o adolescente
Bruno
, que confessou ter praticado o roubo e informou ter trocado o aparelho celular com o apelante por 50
(cinquenta)
gramas de pasta base de cocaína.

Diante dessa informação, os policiais dirigiram-se à residência do apelante, que inicialmente negou estar com o celular, mas posteriormente mudou sua versão e admitiu que havia guardado o aparelho em sua casa, entregando-o aos policiais.
Vejamos o que foi dito em audiência:

“
(...)
Valmesson
:
É
, nós somos informados, né, pela vítima,
senhor

Claudecir
,
é
, do que havido, do que havia ocorrido. E de imediato a autoridade policial solicitou que formasse uma equipe e diligenciasse no sentido de localizar as pessoas citadas pela vítima.
É
, numa dessas diligências aí a gente logrou
vezes
tem
localizar
, é,
uns do
,
um dos suspeitos,
é,
sendo a pessoa de eu não me recordo o nome dele, recordo o vulgo dele, que é o pacotinho, o Bruno, se eu não me engano.
É
, o Bruno veio, de
, é,
de imediato a confessar que, de fato, tinha praticado
, é, o
roubo e vindo também indicar o seu comparsa, é o Sapinho, conhecido pela Cunha de Sapinho, também não me recordo o nome dele, eu conheço a figura e gravo bastante a
al
cunha dele pelo sapinho.
É
, e inclusive
, é,
ele deu alguns detalhes, sendo um desses detalhes aí ele disse que,
é
, nos relatou que teria
,
é,
trocado
esse aparelho celular
aí com a pessoa de Anselmo
,
da Leste, como a gente conhece também vulgarmente,
é
, teria trocado aí pela quantia de 50 g de pasta base de cocaína. Diante disso, aí a gente efetuou outra diligência até a residência do Anselm
o
.
É
,
o mesmo
veio
, é
, primeiramente a negar
, é,
a informação que o pacotinho teria dado e depois ele veio com outra versão que teria que teria apenas guardado
, é,
o aparelho na sua residência, mas como a gente veio
, é,
resolvemos
, é,
relatar toda a história e inclusive que o pacotinho o Bruno já havia já havia confessado que teria trocado de fato. Ele de fato confessou e foi lá dentro, o da Leste foi lá dentro da residência e pegou o telefone e a gente levou esse telefone até a delegacia onde a vítima reconheceu como sendo o produto do roubo
.
Promotor:
Certo.
E a vítima relatou que o roubo foi praticado pelos dois, né? Pelo pacotinho e pelo sapinho, né? É isso.

Valmesson
:

Isso.
É
,
já
no ato da confecção do boletim de ocorrência, a vítima já tinha citado esses nomes. E no dia que a gente realizou a diligência em si para localizar, qualificar esses indivíduos aí,
é,
quando a gente chegou com eles na delegacia lá, a vítima já reconheceu de imediato e já fez o reconhecimento deles
.
(...)”

A negativa inicial do apelante em admitir a posse do aparelho celular, quando questionado pelos policiais, constitui forte indício de que tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Afinal, se realmente acreditasse na licitude da transação, não haveria motivo para ocultar a posse do objeto.

Ademais, o próprio apelante admitiu, em seu interrogatório judicial, que desconfiava da procedência do aparelho celular. Quando indagado pela magistrada se sabia que o telefone era furtado ou roubado, o apelante respondeu:
“não
, que ele era furto de roubo. Eu não sabia não.
”
Contudo, logo em seguida, afirmou ter perguntado ao adolescente Bruno se o celular era roubado, demonstrando sua desconfiança quanto à origem do bem.

Ainda em seu interrogatório, o apelante declarou:
“
eu vacilei bastante porque já não é de muito confiar nessas pessoas, porque querendo ou não, ele já
tava
bem desandado na droga, o Bruno, porque ele já
tava
cometendo vários roubos aqui na cidade e tudo aí foi aonde que eu paguei para ver
”
. Essa afirmação evidencia que o apelante tinha pleno conhecimento do histórico criminoso do adolescente
Bruno
, o que reforça a conclusão de que sabia ou, no mínimo, deveria saber da origem ilícita do aparelho celular.

Outro elemento que corrobora a ciência do apelante quanto à procedência criminosa do bem é a flagrante desproporcionalidade entre o valor real do aparelho celular, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), e o valor pago por ele, apenas R$ 50,00 (cinquenta reais). Essa discrepância significativa
reforça a tese
de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

Além disso, as circunstâncias da transação também são reveladoras do dolo do apelante.

Segundo seu próprio relato, o adolescente Bruno compareceu à sua residência por volta de 1h da manhã, oferecendo o aparelho celular como garantia de um empréstimo de R$ 50,00. O horário incomum da negociação, aliado à ausência de qualquer documentação que comprovasse a propriedade do bem, são elementos que evidenciam a ciência do apelante quanto à origem ilícita do aparelho.

Nesse sentido, o ente
ndimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, possui o entendimento de que, em crimes de receptação, o dolo pode ser inferido das circunstâncias em que ocorreu a aquisição do bem. Vejamos:

“
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA QUE ADQUIRIU – VALOR DESPROPORCIONAL AO PREÇO DE MERCADO DO BEM – DESCLASSIFICAÇÃO DE
OFÍCIO PARA A MODALIDADE CULPOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa se o réu, representado pela Defensoria Pública, apresentou suas alegações finais antes da prolação da sentença.

Comprovada a origem ilícita do objeto comercializado pelo agente, resta evidenciada a materialidade do delito de receptação.

Se pela desproporção entre o valor e o preço de mercado da coisa, deveria presumir-se ser esta obtida por meio criminoso, imperativa é a condenação na modalidade culposa da receptação.
”

(N.U 0001237-25.2015.8.11.0014,

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, DO CP (DUAS VEZES) E ART. 14, DA LEI No 10.826/2003 – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A REALIDADE FÁTICA TÍPICA – RÉU QUE CONDUZIA UMA CAMINHONETE HILUX, PRODUTO ORIUNDO DE CRIME – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DECOTE OPERADO – PENA REDIMENSIONADA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu foi preso em posse da res furtiva, e as circunstâncias que envolveram os fatos e as características dos produtos receptados, fazem presumir o dolo,
conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, devem ser devidamente analisadas, não sendo permitida a desvalorização mediante utilização de motivação inidônea ou inerente ao tipo penal julgado.
”

(N.U 0003716-77.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

No caso em tela, contudo, as circunstâncias fáticas não permitem concluir pela mera culpa do apelante. Ao contrário, os elementos probatórios convergem para a conclusão de que ele tinha plena ciência da origem ilícita do aparelho celular, configurando o dolo exigido para a caracterização do crime de receptação dolosa.

A alegação do apelante de que recebeu o aparelho celular apenas como garantia de um empréstimo, e não como aquisição definitiva, não afasta a tipicidade da conduta.

O tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal, abrange não apenas a aquisição, mas também o recebimento de coisa que se sabe ser produto de crime. Assim, mesmo que o apelante tenha recebido o aparelho celular como garantia de um empréstimo, sua conduta se
subsume
perfeitamente ao tipo penal da receptação dolosa.

Outrossim
, a versão apresentada pelo apelante, de que o adolescente
Bruno
lhe garantiu que o aparelho não era produto de crime, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos. Ao contrário, as circunstâncias da transação, já mencionadas anteriormente, evidenciam que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do bem.

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §

3o, do Código Penal, uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, que o apelante agiu com dolo, tendo plena ciência da origem ilícita do aparelho celular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de

Anselmo Fernandes da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025